Tribunal: STF
Processo: RHC 59713
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO. RÉU JÁ
DENUNCIADO PELO MESMO DELITO, SEM PROFISSAO, NEM RESIDÊNCIA FIXA.
CRIME PERPETRADO CONTRA A PROPRIA FILHA, DE QUATRO ANOS DE IDADE.
REPERCUSSAO SOCIAL E MORAL DO DELITO. CPP, ARTS. 311 E 312. HIPÓTESE
EM QUE A DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA ESTA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.